Tribunal: TJES
Processo: 5032959-62.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. EMPRESA EM COWORKING. ATIVIDADE INDUSTRIAL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO ENDEREÇO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Monto Equipamentos Industriais Ltda., negou seguimento à apelação e confirmou sentença concessiva da segurança. A ordem judicial afastou restrições impostas pela SEFAZ/ES à inscrição estadual da empresa, permitindo o pleno exercício de sua regularidade cadastral. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de interesse recursal do Estado, diante da comprovação de alteração do endereço fiscal da impetrante, que passou a funcionar fora de ambiente de coworking.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal do Estado em contestar a concessão da segurança, diante da alteração superveniente da situação fática que deu ensejo ao ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração superveniente do endereço da empresa impetrante, com a cessação do funcionamento em coworking, extingue o substrato fático que motivou a imposição das restrições administrativas, tornando a controvérsia sem efeito prático.

O interesse recursal, caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade, deve perdurar durante todo o trâmite processual, inclusive na fase recursal, sob pena de extinção da demanda sem resolução de mérito.

A análise judicial da legalidade do ato administrativo com base em situação fática já superada implicaria atuação jurisdicional inócua, contrariando os princípios da economia e eficiência processuais.

A pretensão do agravante de obter juízo de retratação ou reforma da sentença perde sua utilidade, pois não há mais efeito prático possível, uma vez que a situação de fato – funcionamento em coworking – não persiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, por não se tratar de novo grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração superveniente da situação fática que embasa o ato administrativo impugnado acarreta a perda do interesse recursal, inviabilizando a análise de mérito da insurgência.

O interesse recursal, como expressão do interesse de agir, deve estar presente durante toda a relação processual, inclusive na fase recursal, sob pena de inépcia do recurso.

A prestação jurisdicional perde sua razão de ser quando não há possibilidade de produzir efeito prático útil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, arts. 485, VI, e 996; RICMS/ES, arts. 40-B-B e 54-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1557732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032959-62.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MONTO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. EMPRESA EM COWORKING. ATIVIDADE INDUSTRIAL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO ENDEREÇO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança, negou seguimento à apelação e confirmou sentença concessiva da segurança. A ordem judicial afastou restrições impostas pela SEFAZ/ES à inscrição estadual da empresa, permitindo o pleno exercício de sua regularidade cadastral. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de interesse recursal do Estado, diante da comprovação de alteração do endereço fiscal da impetrante, que passou a funcionar fora de ambiente de coworking.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal do Estado em contestar a concessão da segurança, diante da alteração superveniente da situação fática que deu ensejo ao ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração superveniente do endereço da empresa impetrante, com a cessação do funcionamento em coworking, extingue o substrato fático que motivou a imposição das restrições administrativas, tornando a controvérsia sem efeito prático.

O interesse recursal, caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade, deve perdurar durante todo o trâmite processual, inclusive na fase recursal, sob pena de extinção da demanda sem resolução de mérito.

A análise judicial da legalidade do ato administrativo com base em situação fática já superada implicaria atuação jurisdicional inócua, contrariando os princípios da economia e eficiência processuais.

A pretensão do agravante de obter juízo de retratação ou reforma da sentença perde sua utilidade, pois não há mais efeito prático possível, uma vez que a situação de fato – funcionamento em coworking – não persiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, por não se tratar de novo grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração superveniente da situação fática que embasa o ato administrativo impugnado acarreta a perda do interesse recursal, inviabilizando a análise de mérito da insurgência.

O interesse recursal, como expressão do interesse de agir, deve estar presente durante toda a relação processual, inclusive na fase recursal, sob pena de inépcia do recurso.

A prestação jurisdicional perde sua razão de ser quando não há possibilidade de produzir efeito prático útil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, arts. 485, VI, e 996; RICMS/ES, arts. 40-B-B e 54-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1557732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão Monocrática de ID 10433756, proferida por esta Relatoria nos autos do mandado de segurança impetrado por
MONTO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, no qual foi concedida a segurança para afastar ato administrativo da SEFAZ/ES que impôs restrições à inscrição estadual da impetrante, permitindo o pleno gozo de sua regularidade cadastral, inclusive quanto à emissão e recepção de documentos fiscais.

A decisão recorrida, amparada nos elementos probatórios constantes nos autos, destacou que a empresa alterou seu endereço fiscal, deixando de operar em ambiente de coworking, de modo que se mostrou ausente o interesse recursal do Estado, razão pela qual foi negado seguimento à apelação e confirmada a sentença concessiva da segurança.

Em suas razões (ID 10635169), o agravante sustenta, em síntese: (a) que a empresa exerce atividade industrial, o que é incompatível com o funcionamento em ambiente de coworking, nos termos dos arts. 40-B-B e 54-A do RICMS/ES, razão pela qual seria legítima a imposição preventiva de restrições à sua inscrição estadual; (b) que a alteração posterior do endereço não teria o condão de afastar a análise da legalidade do ato administrativo no momento de sua prática; (c) que a classificação da empresa como indústria consta de sua ficha cadastral, com CNAEs específicos da atividade de fabricação de produtos de metal e de equipamentos de medição e controle; (d) que a atuação da Administração Pública, pautada em sua competência de fiscalização e nos princípios da legalidade e do poder de polícia, não poderia ser tolhida judicialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade do ato.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com eventual juízo de retratação, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando-se a sentença e denegando-se a segurança.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11480769, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

A
questão central que deu origem ao mandado de segurança foi a legalidade do ato administrativo que impôs restrições à inscrição estadual da empresa Agravada, sob o fundamento de que seu domicílio fiscal em ambiente de coworking era incompatível com o exercício de atividades industriais, indicadas em seus CNAEs secundários.

Ocorre que, como bem observado pelo
J
uízo de primeiro grau e reiterado na decisão monocrática, a empresa impetrante, ora Agravada, comprovou nos autos (IDs 8514739 e 8514740) ter promovido a alteração de seu endereço para o Terminal Intermodal da Serra, deixando, portanto, de funcionar no escritório compartilhado que motivou a autuação fiscal.

A modificação da situação fática, com a cessação do motivo que ensejou o ato coator, acarreta, por via de consequência, a perda superveniente do interesse recursal do Ente Estatal. O interesse de agir, que se desdobra no binômio necessidade-utilidade, deve persistir ao longo de todo o processo, inclusive na fase recursal. No caso em tela, eventual provimento do agravo interno e da apelação não teria o condão de produzir qualquer resultado prático útil ao Estado, uma vez que não seria possível restabelecer a restrição com base em uma situação fática – sede em coworking – que já não subsiste.

A pretensão do Agravante de ver reconhecida a legalidade de sua conduta perde sua utilidade prática no caso concreto, pois o substrato fático que a amparava foi extinto. A tutela jurisdicional buscada pelo Estado tornou-se, portanto, inócua, não havendo mais necessidade do provimento para a defesa de seu direito.

A manutenção da Apelação, nesse contexto, representaria apenas um dispêndio desnecessário de atividade jurisdicional para a resolução de uma controvérsia que, no plano dos fatos, já se encontra superada. Deste modo, a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por ausência de interesse recursal deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática proferida.

Nos termos do entendimento do STJ, “
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1557732 RS 2019/0237877-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.